Tribunal: TJBA
Processo: 8054234-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054234-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: FERNANDA JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
.
EXTINÇÃODO FEITO
EM RAZÃO DO ABANDONO DA
CAUSA
. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.

SENTENÇA ANULADA
.

RECURSO
CONH
ECIDO
E

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8054234-69.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XIII S.A.

e Apelado

FERNANDA JESUS DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR